Tribunal: TJDFT
Processo: 0736051-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

1. Contra a sentença, o réu interpôs apelação, com fulcro art. 593, III, alínea “d”, do CPP.

2. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 2.1. A defesa alega que a qualificadora por asfixia foi reconhecida pelo Júri apenas com base no interrogatório do acusado, contrariando o Laudo Pericial que restou inconclusivo quanto à causa da morte. 2.2. Em que pese o Laudo Pericial apontar inconclusivo quanto à causa da morte, há prova nos autos, sobretudo na confissão do apelante em Plenário, que a morte se deu por asfixia, de modo que a condenação pela qualificadora não poderia ser afastada pelo Tribunal ad quem, sob pena de violação à soberania dos veredictos garantido ao Tribunal do Júri. 2.3. Tratou-se de valoração da prova, tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, e não de verificação de sua existência ou não. 2.4. Desse modo, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua anulação para submeter o réu a novo julgamento.

3. Dosimetria da pena de ofício. Nas consequências do crime de ocultação de cadáver, a fundamentação utilizada na sentença conduz ao reconhecimento de bis in idem, uma vez que se traduz em consequência inerente ao próprio crime a impossibilidade de velório diante do estado decomposição do corpo.

4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.

5. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.